Tribunal: CARF
Processo: 16682.721140/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721140/2012-75
ACÓRDÃO
3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CLIQUE AQUI PARA INSERIR O NOME
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2010
EXISTÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. MOTIVAÇÃO
INEXISTENTE. CANCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constatada a inexistência da motivação do Auto de Infração, em razão da
alteração do regime de apuração das contribuições, o cancelamento do
lançamento é medida que se impõe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
do Recurso de Ofício, (ii) acolher a preliminar de prejudicialidade entre a Ação Civil Ordinária no
2757 e o presente processo tributário e, (iii) no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário
para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-61.561 que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte para corrigir os
erros de cálculo constantes no Auto de Infração.
O referido Auto de Infração foi lavrado para a cobrança de PIS e Cofins, em razão de
créditos descontados indevidamente na apuração das contribuições no regime não cumulativo.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 24/50, o contribuinte teria incluído
indevidamente despesas de prestação de serviços e outras despesas não operacionais, na
apuração das contribuições nos anos calendários 2008 a 2010.
O contribuinte ao apurar o seu crédito teria considerado erroneamente algumas
despesas com serviços como insumos de produção (ex. serviços de desenvolvimento de sistemas
de medição, sistema de escrita fiscal, serviços de informática diversos, auditoria, fotográficos, “call
center”, honorários advocatícios).
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 559/585), sustentando:
(i)
Preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração, por cerceamento do seu
direito de defesa;
(ii)
Ainda preliminarmente, a nulidade dos Autos de Infração, por erro na
reconstituição da base de créditos;
(iii)
No mérito, que o valor lançado equivocadamente na linha de despesas e
armazenagens, referente a agosto de 2009, deveria ter sido lançado na linha
de depreciação do DACON. O referido equívoco teria sido sanado no Dacon
retificador, devendo tal valor ser, portanto, excluído da base de cálculo;
(iv)
Os serviços glosados pela fiscalização estariam intrinsecamente relacionados
com a atividade social desenvolvida pela contribuinte.
(v)
A improcedência da multa de ofício aplicada.
Às fls. 1149/1157, por unanimidade de votos, a 16a Turma da DRJ/RJ1, decidiu por
converter o julgamento em diligência à Demac/RJ, para que a Fiscalização:
(i)
refizesse as referidas planilhas (Anexos 11 e 12), corrigindo as divergências
apontadas, ressalvando a hipótese de eventual justificativa para tais
diferenças. Caso efetivamente seja feita a correção, deverão, também, ser
refeitas as planilhas sequenciais dos lançamentos (Anexos 15 e 18);
(ii)
refizesse as referidas planilhas (Anexos 17 e 18), corrigindo o erro de cálculo
demonstrado e apurando as bases corretas do auto de infração;
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
3
(iii)
apurasse se o valor em questão deve ser incluído na linha 09 dos Anexos 9 e
10. Em caso positivo, devem ser refeitos os cálculos relativos ao mês de
ago/2009 nos Anexos 9, 10, 14 e 17.
Visando sanear os quesitos apontados pela DRJ/RJ1, a fiscalização procedeu com a
revisão dos respectivos os anexos que serviram de premissa e base de cálculo do Auto de Infração,
nos seguintes termos:
“1. Ano de 2010 – bases de crédito de PIS diversas daquelas apuradas para a
Cofins, conforme Anexos 11 e 12”
Constatação: Procedem as alegações do contribuinte: No ano 2010, as bases de
crédito consignadas na coluna “Retificadora” do Anexo 11 relativo aos valores
declarados pelo contribuinte na respectiva Dacon, foram, por equívoco,
transcritos incorretamente por esta fiscalização gerando disparidade em relação
as bases de cálculo da COFINS (anexo 12) para o mesmo ano-calendário.
Ajustes : Foi procedido no Anexo 11 a cabal correção dos valores das bases crédito
declarados na coluna “Retificadora” a tal sorte que as bases de crédito passaram a
ser idênticas aquelas encontradas na respectiva DACON entregue pelo
contribuinte
Reflexo : Conforme pode ser verificado o contribuinte teve suas bases de créditos
aumentadas e por conseguinte redução das bases de cálculo na apuração da
contribuição devida (conforme pode ser verificado no Anexo 15 – também
ajustado no presente procedimento)
“2. Anos de 2009 e 2010 (Cofins) – não foram consideradas as contribuições
diferidas (do próprio mês e de períodos anteriores)”
Constatação: Procedem as alegações do contribuinte. Analisando-se os Anexos 17
e 18 (fls. 148/149), através do qual é demonstrada a apuração a “Base do Auto de
Infração” relativa à Cofins nos anos de 2009 e 2010, realmente vê-se que foram
excluídos da contribuição devida (item 04) os créditos apurados no mês (item 03)
e a contribuição retida na fonte (item 08), mas não foi acrescentada a
contribuição diferida em meses anteriores (item 06) e nem excluída aquela
diferida no próprio mês (item 07), o que resultou em erro na apuração da
contribuição a pagar.
Tal fato deveu-se a erro na montagem de formula de somatório, quando este
itens não foram considerados
Ajustes : Foi procedido o devido ajuste na formula de somatório dos Anexos 17
(2009) e 18 (2010) passando a contemplar estes itens outrora excluídos
Reflexo : Conforme pode ser verificado foi procedido ajustes às bases de cálculo
na apuração da contribuição devida, cujos reflexos foram aferidos e pode ser
visualizados nos Anexo 17 e 18 devidamente ajustados no presente
procedimento).
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
4
3. Período ago/2009 – não foi considerado o valor relativo à depreciação
A autuada alega ter incorrido em erro formal no preenchimento do Dacon relativo
a ago/2009, tendo informado o valor de R$ 1.502.241,99 na linha de despesa de
armazenagem, quando o correto seria na linha de depreciação. Junta aos autos
Dacon retificador.
Constatação: Procede a alegação do contribuinte: Exclusivamente no mês de agos
/2009, não foi considerado por esta fiscalização o montante acima citado, devido
o mesmo estar sido inserido linha de Despesa de Armazenagem, quando não foi
em tempo apresentado documentação fiscal que embasasse a suposta despesa.
Revisando, ver-se que realmente inexiste tal despesa de armazenagem e que tal
montante refere-se de fato a despesa de depreciação inadvertidamente inserida
em linha errada.
Ajustes : Foram procedidos os devidos ajustes no mês de agos/2009 nos Anexos 9
e 10, onde o crédito de depreciação de R$ 1.502.241,99 outrora glosado, passou a
integrar a totalidade dos créditos apurados e declarados de PIS (Anexo 9) e da
COFINS (Anexo 10).
Por conseguinte, face aos ajustes retro em favor do contribuinte, tornou-se
necessário os ajustes vinculantes das totalidades dos créditos consignados no mês
agos/2009 no item 1 dos Anexos 14 (PIS-2009) e 17 (Cofins-2009), que
demonstram a apuração da base de cálculo dos respectivos tributos.
Reflexo: Conforme pode ser verificado nos Anexos 14 e 17 (ajustados), as bases de
cálculo na apuração das contribuições devida no mês de agos/2009 foram
devidamente retificadas.”
Nesse contexto, reconhecendo a pertinência das alegações do contribuinte
inferidas pela DRJ, houve o recalculo do crédito originalmente lançado, nos seguintes termos:

Após a diligência, os autos retornaram à 16a Turma da DRJ/RJ1 que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, para:
(i)
considerar improcedente a alegação preliminar de nulidade dos
lançamentos;
(ii)
não apreciar as questões de direito trazidas na complementação à
impugnação, apresentada em decorrência da diligência efetuada;
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
5
(iii)
no mérito, considerar parcialmente procedente a impugnação,
apenas para corrigir os erros de cálculo verificados, mantendo as
seguintes glosas:
a. despesas com serviços de desenvolvimento e implantação de
projetos para a otimização do sistema de medição de
hidrômetros;
b. serviços comerciais e técnicos para a recuperação de créditos
vencidos;
c. serviço de Atendimento 0800 (“call center”).
(iv)
manter a aplicação da multa de ofício.
Diante da exoneração de parte do crédito em valor superior ao limite de alçada,
houve Recurso de Ofício.
Para além disso, devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 1501/1543), reiterando, em síntese, as razões apresentadas em sua Impugnação.
Requereu, ainda, o sobrestamento do processo até que se concluísse o julgamento do processo no
16682.720610/2012-83.
Às fls. 1657/1676, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, requerendo seja
negado provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte.
Os presentes autos foram inicialmente distribuídos à Conselheira Maria do Socorro
Ferreira Aguiar e esta 2a Turma da 3a Câmara da 3a Seção decidiu por converter novamente o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos seguintes termos:
Ante o exposto, com amparo na regra contida nos artigos 18 e 29 do Decreto n°
70.235, de 1972 e ainda por força das disposições do 1 § 4o do art. 6o do RICARF,
voto pela conversão do processo em diligência, para a unidade preparadora, para
determinar a vinculação dos autos ao processo principal no
16682.720610/2012-83, com a adoção pela fiscalização das seguintes
providências:
1- Esclareça as questões acima destacadas, após apreciação conjunta dos
processos nos 16682.720610/20012-83 (atualmente na EFI-5-DIFIS-DEMAC-RJO) e
16682.721140/2012-75 (ora em análise), justificando fundadamente as possíveis
divergências constatadas, bem como a metodologia utilizada;
2- Elabore Relatório Fiscal circunstanciado sobre todas as verificações efetuadas,
referenciando a documentação que deu suporte às verificações, bem como
demonstrando a apuração do crédito tributário resultante das possíveis
alterações;
Fl. 6180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
6
3- Intime a Recorrente sobre o resultado da diligência e respectivo Relatório Fiscal
com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação antes da devolução
do processo ao CARF para julgamento.
Após o retorno ao CARF, em face da vinculação dos processos nos
16682.720610/20012-83 (distribuído para a 2a Câmara / 2a Turma Ordinária/3a
Seção) e 16682.721140/2012-75 (distribuído para a 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária/3a Seção), proponho o sobrestamento do presente processo na SECAM
para que se junte a decisão proferida no processo 16682.720610/20012-83.
Às fls. 5025/5066, foi juntado o Relatório Consolidado de Diligência Fiscal.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de fls.
5501/5520, sustentando:
(i)
a existência da ACO 2757, que ao reconhecer a aplicação da
imunidade recíproca à Recorrente, por consequência, implica na alteração da
própria sistemática de recolhimento das contribuições em apreço, do regime não-
cumulativo para o regime cumulativo;
(ii)
a consideração de diversos dispêndios e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços, que já foram reconhecidos como passíveis de
creditamento pelo acórdão no 3302-000.653, de 23.10.2018, da Colenda 1a TO da
2a Câmara dessa 3a Seção ao julgar o P.A. 16682.720610/2012- 83;
(iii)
a alocação dos pagamentos realizados via DARF que somam mais de
R$ 77 Milhões;
(iv)
a permanência de erros de cálculo, todos tratados na Etapa 3 dos
trabalhos desenvolvidos no Relatório Consolidado de Diligência Fiscal de fls.
5.025/5.066:
a. a necessidade de se considerar a metodologia prevista de
transposição (ou transferência) dos créditos não aproveitados
para os meses subsequentes, nos termos do artigo 3o, § 4o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2002, como já havia sido realizado
no Auto de Infração original;
b. os ajustes com relação à alocação dos pagamentos realizados no
âmbito do parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Às fls. foram juntadas as decisões proferidas por este Conselho no processo de no
16682.720610/2012-83.
É o relatório.

Fl. 6181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
7
VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
1. Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, sustenta a Recorrente o impacto do trânsito em julgado da Ação
Civil Ordinária no 2757, ao argumento de que, o reconhecimento da imunidade recíproca à
Recorrente naqueles autos, implica alteração da própria sistemática de recolhimento das
contribuições ora discutida, já que a ela deve ser aplicado o regime cumulativo.
Com razão a Recorrente.
Como se verifica das peças processuais juntadas aos autos, a referida Ação Civil
Originária foi ajuizada pela Recorrente que fosse declarado, para todos os fins, o seu direito à
imunidade do art.150, VI, “a”, da Constituição de 1988.
O Supremo Tribunal Federal, na ocasião daquele julgamento, assim decidiu:
“Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, nos termos do
art. 487, I, do CPC/2015 e do art. 21, § 1o, do Regimento Interno do STF, no
sentido de reconhecer a aplicação da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI,
‘a’, da CRFB/88) à autora em relação ao patrimônio, aos bens e aos serviços
utilizados na prestação dos serviços públicos que realiza; (...)”
Em síntese, aquele colegiado entendeu que, apesar de constituída como sociedade
de economia mista, a Recorrente (i) executa serviço público de abastecimento de água e
tratamento de esgoto; (ii) o faz de modo exclusivo; (iii) o percentual de participação do Estado do
Rio de Janeiro em seu capital social é de 99,9996%; e (iv) é sociedade de capital fechado.
Diante desse contexto, concluiu que estariam preenchidos, desde sua constituição
pelo Decreto-lei estadual no 39/75, todos os requisitos fixados para possibilitar o alcance da
imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público.
Assim, uma vez decidido de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal que a
Recorrente é imune a impostos, desde a sua constituição, não há dúvida a respeito da necessidade
de apuração de suas contribuições ao PIS e à Cofins no regime cumulativo, conforme dispõe os
artigos 8o, inciso IV da Lei no 10.637/2002 e 10, inciso IV da Lei no 10.833/2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições
dos arts. 1o a 6o:
(...)
IV – as pessoas jurídicas imunes a impostos;
Fl. 6182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
8

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos;

Constata-se, portanto, no caso dos autos, que a motivação do Auto de Infração ora
em análise (apropriação indevida de crédito decorrente do regime não cumulativo) passou a ser
inexistente, de modo que o presente lançamento não pode ser mantido.
Diante de todo o exposto, entendo que deve ser acolhida a preliminar de
prejudicialidade entre a Ação Civil Ordinária no 2757, devendo no mérito ser cancelado o Auto de
Infração.

2. Do Recurso de Ofício
Como relatado, a decisão recorrida, no mérito, considerou parcialmente
procedente a Impugnação, para corrigir os erros de cálculo verificados. Diante da exoneração de
parte do crédito em valor superior ao limite de alçada, houve Recurso de Ofício.
Nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, bem como da Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do recurso,
deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposto na
Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, em que pese o valor superar o limite de alçada de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), este não deve ser conhecido.
Isso porque, em razão do reconhecimento da prejudicialidade entre a Ação Civil
Ordinária no 2757 e o presente processo tributário, e, portanto, da necessidade de cancelamento
do Auto de Infração aqui analisado, o Recurso de Ofício perdeu o seu objeto.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.

3. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, (ii)
acolher a preliminar de prejudicialidade entre a Ação Civil Ordinária no 2757 e o presente processo
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.698 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721140/2012-75
9
tributário e, (iii) no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de
Infração.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 6184
DF CARF MF
Original